Tribunal: CARF
Processo: 12466.003878/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003878/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.628 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/08/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003878/2009-55
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.628 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003878/2009-55

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e”
do Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar
informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada, na condição de agência de carga, desconsolidou carga transportada depois
da atracação do navio.
A irregularidade foi cometida em relação a carga transportada pelo navio MSC JAPAN,
viagem no 254, atracado no porto de Vitória no dia 15/08/2009 às 9:44 horas, sob escala
09000242830, com a desconsolidação do Conhecimento de Embarque (CE) Mercante
Master no 120.905.098.468.518, que foi promovida pela impugnante no dia 15/08/2009,
pela inclusão do Conhecimento Agregado no 120.905.098.586.472 após a atracação da
embarcação, configurando a situação prevista no artigo 45 da Instrução Normativa RFB
no 800 de 27 de dezembro de 2007, a qual sujeita à penalidade prevista na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Destaca que no extrato de conhecimento eletrônico consta o bloqueio automático feito
pelo Sistema Carga por motivo de “HBL (CONHECIMENTO FILHOTE)
INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”, à página 22.
Cientificada por AR (fl. 28), a interessada apresentou a impugnação tempestiva de
folhas 29 a 31.
Na impugnação a interessada defende que deixou de prestar as informações à Receita
Federal do Brasil no prazo regulamentar por responsabilidade do Armador da carga
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, colacionando cópia das
comunicações com o armador, onde alertava desde 11/08 que a informação do
conhecimento genérico ainda não tinha sido prestada, e que provocaria o atraso nas
informações de desconsolidação da carga.
Alega que o registro fora realizado às 9:55 horas, e que o Sistema Siscomex Carga
gerou o bloqueio do registro por haver atraso de 11 minutos, entre a vinculação do CE e
a atracação do Navio.
A IN RFB no 800/07 prevê que não é aplicada a infração quando o CE genérico tiver
sido incluído próximo à atracação da embarcação no Porto de destino e a
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.628 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003878/2009-55

desconsolidação seja concluída em até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico.
Ademais não houve qualquer intenção em prejudicar as atividades da Receita Federal do
Brasil”
A DRJ manteve o auto de infração.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando a ocorrência da denúncia espontânea e violação a proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“Dos Fatos
A embarcação identificada como MSC JAPAN, em sua viagem n° 254, atracou em
terminal portuário sob jurisdição da Alfândega do Porto de Vitória no dia
15/08/2009 as . 09:44:00 horas, conforme extrato da escala 09000242830 A fls. 14,
sendo este o primeiro porto de atracação da embarcação em Aguas nacionais.
A empresa MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA (CNPJ
02.378.779/0009-66), representante do transportador estrangeiro no Brasil, prestou
todas asinformações sobre o veiculo e carga nos prazos estabelecidos pela Receita
Federal, informações estas relativas as operações realizadas no porto de Vitória
(documentos às fls. 14 a 18). Em especial o conhecimento genérico
120.905.098.468.518, o qual foi desconsolidado intempestivamente . pelo agente de
carga, foi disponibilizado para desconsolidação cerca de 62 horas antes da atracação
do navio.
Consta como consignatária no conhecimento genérico citado a empresa SEA SKY
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 03.378.611/0001- 66 e cadastrada como agente de carga no Sistema Mercante. Pelo
faro de ser a consignatária do conhecimento genérico, a empresa é a responsável, no
'presente caso, pela desconsolidação da carga através da informação do(s)
conhecimento(s) filhote(s) [agregado(s) ou house(s)] respectivo(s), de acordo com o
que determina o artigo 18 da IN RFB 800/07. Entretanto . ,o conhecimento filhote
120.905.098.586.472 (extrato à fls. 19) foi informado fora do prazo, sendo este prazo
até 48 horas antes da atracação da embarcação no porto de Vitória a qual ocorreu
em 15/08/2009 às 09:44:00 horas (concluímos, pois, que o prazo era dia 13/08/2009
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.628 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003878/2009-55

às 09:44:00 horas). 0 CE-Mercante filhote mencionado foi incluído após esse
momento, e conseqüentemente fora do prazo estabelecido no artigo •2 da IN RFB'
n° 800/07. Inclusive em seu , extrato consta bloqueio automático feito pelo Sistema
Carga por motivo de "HBL (CONHECIMENTO FILHOTE) INFORMADO APÓS
O PRAZO' OU ATRACAÇÃO"
1
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
2
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.628 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003878/2009-55

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
3
Proporcionalidade e razoabilidade
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.628 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.003878/2009-55

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital